Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ARRESTO DE VALORES. MEDIDA EXTREMA. PEDIDO DEFERIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 301 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo o art. 301 do CPC é possível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, para apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada, porquanto visa a medida de arresto impedir o devedor de se eximir da obrigação pela venda de seus bens ou pela transferência deles a terceiros.
2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas e à reponsabilidade da corretora de valores.
3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios.
4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.